Tribunal: TJSP
Processo: 9000030-49.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Extinção da punibilidade – Abolitio criminis – Estatuto do Desarmamento – Prazo para devolução ou regularização de armas de fogo e munições – Descabimento – Necessidade de devolução espontânea – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 9000030-49.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
ROGÉRIO FERRARI CARRILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000030-49.2020.8.26.0625 -Voto no 34.546
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000030-49.2020.8.26.0625
AGRAVANTE:
ROGÉRIO FERRARI CARRILHO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE TAUBATÉ 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 460.207)
VOTO No 34.546
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Extinção da punibilidade

Abolitio criminis
Estatuto do Desarmamento
Prazo para
devolução ou regularização de armas de fogo e munições

Descabimento
Necessidade de devolução espontânea

Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
ROGÉRIO FERRARI CARRILHO contra a r. decisão que indeferiu o
reconhecimento da abolitio criminis e a consequente extinção da
punibilidade, em virtude das condutas previstas nos artigos 14 e 16, §
único, IV, ambos da Lei no 10.826/03 (fls. 02/03).
Alega, em síntese, que os delitos previstos no
Estatuto do Desarmamento foram praticados em 30 de junho de 2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000030-49.2020.8.26.0625 -Voto no 34.546
3
período no qual vigorava a Lei no 11.922/09, que estipulava o mês de
dezembro de 2009 para a regularização de armamentos.
Requer,
deste
modo,
a
extinção
da
punibilidade, com fundamento no artigo 107, III, do Código Penal (fls.
09/12).
O
agravado,
em
resposta,
pugnou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 15/22).
Mantida a r. decisão (fls. 34), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo (fls. 124/126).
É o relatório.
O recurso não merece provimento, porquanto
não há que se falar em extinção da punibilidade, em razão de ter se
operado a abolitio criminis.
Impende consignar que esta Colenda 14a
Câmara Criminal tinha entendimento pacífico no sentido do
reconhecimento da atipicidade da conduta quanto à posse ilegal de
arma de fogo e munições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000030-49.2020.8.26.0625 -Voto no 34.546
4
Entrementes, mercê dos reiterados julgamentos
do Colendo Superior de Justiça em sentido contrário, mais
consentâneos com a política do desarmamento, optou-se pela mudança
de orientação, de modo que dita posse ilegal passou a ser considerada
efetivamente tipificada na Lei no 10.826/03, descartadas quaisquer
alegações de abolitio criminis ou extinção da punibilidade.
É bem verdade que o artigo 32, do aludido
Diploma legal, enseja aos possuidores e proprietários de arma de fogo
que, a qualquer tempo, promovam a sua entrega espontânea, com a
consequente extinção da “... punibilidade de eventual posse irregular da
referida arma”.
Mas, à evidência, dita extinção só alcança
aqueles proprietários e possuidores que, efetivamente e de maneira
espontânea, devolverem a arma de fogo ou munição, permanecendo
plenamente punível a conduta de quem assim não o faz e tem a sua
posse irregular descortinada por eventual ação policial ou de qualquer
outro agente público, como ocorreu no caso.
Não havendo, segundo os critérios legais, a
entrega voluntária do armamento ou munição, a posse renitente
caracteriza, sim, os crimes ora em discussão, até porque nada há nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000030-49.2020.8.26.0625 -Voto no 34.546
5
autos indicando a intenção do agravante de entregar a arma apreendida
à autoridade policial competente.
Ademais, a posse consiste em manter no
interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a
arma de fogo. O porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo
esteja fora da residência ou local de trabalho (STJ HC no 92.369/SP,
5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 26/02/08, DJe 07/04/08).
Assim, a conduta do agravante se amoldou
perfeitamente ao tipo atinente ao crime de porte ilegal de arma de fogo e
munições. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator